Tribunal: TJSP
Processo: 2185842-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Despesas condominiais - Cobrança - Cumprimento de sentença - Agravo de instrumento desprovido de peça obrigatória, a procuração outorgada pela agravante - Oportunidade conferida para a juntada não aproveitada - Recurso não conhecido.